Tribunal: TJDFT
Processo: 0704249-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704249-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. B. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA AGRAVADO: DIRETORA DO CENTRO EDUCACIONAL D PAULA CEDEP EJA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela impetrante a fim de autorizá-la a realizar exames supletivos antes de completar 18 anos, em razão de ter sido aprovada no vestibular e já estar cursando Medicina na Universidade São Leopoldo Mandic – Campus Campinas. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que o menor de 18 anos aprovado em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os exames para a obtenção do respectivo certificado, em caso de aprovação. Nesse sentido: “(...) II. De acordo com a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição da República, o menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os testes para a obtenção do certificado respectivo. (...)” (Acórdão 1256123, 07130554420198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, considerando que tem até o dia 18/02/2021 para apresentar o certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Centro Educacional D ́Paula que aplique à agravante as provas necessárias para a conclusão do ensino médio, fornecendo-lhe o respectivo certificado em caso de aprovação. Comunique-se o d. Juízo a quo. Atribuo à presente decisão força de mandado. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Em seguida, sobreste-se o feito em razão do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator